Tribunal: STF
Processo: HC 265893
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Alex Antonio Serafim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado. 2. O agravante sustenta flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, alegando que a exasperação do regime se baseou em maus antecedentes indevidamente extraídos de condenação por delito de menor potencial ofensivo, cuja punibilidade foi extinta há mais de 14 anos. 3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, e destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para revisar decisão transitada em julgado, especialmente diante da alegação de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 6. A tese de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado não foi apreciada pela instância de origem, o que impede a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 7. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(HC 1.013.790 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja fixado o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, eis que cabível no caso em questão: primário, pena inferior a 04 anos; condenação em crime sem violência ou grave ameaça”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente